Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e deferiu o pedido de liberação de quantia constrita em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC).
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, inciso X, do CPC, somente na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança.
4. Não havendo movimentação atípica dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências não evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, mantém-se a proteção legal da impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.